Tribunal: TCU
Processo: 035.182/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1403/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, o item 9.3 do Acórdão 5800/2020-TCU-Primeira Câmara e o item 9.3 do Acórdão 665/2016-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 7305/2016-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê "Tesouro Nacional", leia-se "Fundo Nacional de Saúde", de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 035.182/2011-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 030.335/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: E. G. Ribeiro Comercio (01.631.088/0001-02); Kleidson Pereira Evangelista (XXX.240.923-XX); Maria Irene de Araújo Sousa (XXX.738.093-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Walter de Sousa Barros, representando Kleidson Pereira Evangelista; Benevenuto Marques Serejo Neto (4022/OAB-MA) e Jurandy Silva (12436/OAB-MA), representando E. G. Ribeiro Comercio. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.